Tribunal: TJDFT
Processo: 0010759-57.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010759-57.2010.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, L. H. N. D. S., MARCEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, ROGER HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, STEFANIA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA, MAURILIO CESAR GALVAO REPRESENTANTE LEGAL: SUSLENE SILVA NUNES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo apelante (ID no 39908924), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator